Tribunal: STF
Processo: RE 1538923
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. LEIS ESTADUAIS Nº 1.386, DE 1951, E Nº 4.819, DE 1958, E LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 200, DE 1974. ÓBITO DO INSTITUIDOR OCORRIDO APÓS A EC Nº 103, DE 2019. MERA REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS JÁ REFUTADOS NAS DECISÕES ANTERIORES. 



    1. É inviável o agravo cujas razões consistem, essencialmente, na reiteração das teses veiculadas no acórdão reformado, o que atrai o óbice do enunciado nº 287 da Súmula do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários recursais.